Tribunal: TJMT
Processo: 1009176-42.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1009176-42.2019.8.11.0000
RECORRENTE(s): JOSE SABINO DA SILVA - EPP
RECORRIDO(s): BANCO BRADESCO S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOSE SABINO DA SILVA - EPP com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 25071968):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APROVAÇÃO DO PLANO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - HOMOLOGAÇÃO – CONDIÇÕES GERAIS DE PAGAMENTO – DESÁGIO – PRAZO DAS PARCELAS – EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA – ENTENDIMENTO DO STJ - JUROS DE MORA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O exame concreto das cláusulas e premissas constantes do plano no que tange ao deságio e prazo de pagamento em consonância com a realidade financeira da recuperanda e aprovada pela maioria da classe de credores quirografários não ultrapassam o limite do suportável e nem aniquilam os créditos dos credores. O Superior Tribunal de Justiça mesmo após a edição da Lei Federal 13.043/2014 tem o entendimento de que possível o seguimento da Recuperação Judicial sem a necessidade de apresentação das certidões de regularidade fiscal tendo em vista que a existência ou não destas tem relação direta com o processamento das execuções fiscais. Ausência de previsão de correção monetária dos créditos ao longo dos anos de pagamento do plano acaba por provocar um duplo deságio. Necessidade de inclusão de fator de atualização – Preservação das cláusulas sem a convocação de nova assembleia - Recurso parcialmente provido. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1009176-42.2019.8.11.0000, Relatora: Desa GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 21/11/2019).
A Recorrente alega violação aos artigos 31, I, 58 da Lei n. 11.101/05, ao argumento de que é vedado ao Judiciário imiscuir -se na análise da viabilidade econômica do plano de recuperação, acordado entre os credores e homologado pelo magistrado.
Recurso tempestivo (ID 28710967).
Contrarrazões no ID 33074464.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Verifica-se que a Colenda Câmara proveu parcialmente o Recurso de Agravo de Instrumento para que no plano de Recuperação Judicial da empresa Recorrida seja incluída a incidência da correção monetária, conforme decisão abaixo (ID 25071968):
“(...). Posto isso, dá-se provimento parcial ao recurso apenas para que no plano de Recuperação judicial da agravada José Sabino da Silva EPP- Em Recuperação Judicial, seja incluída a incidência de correção monetária com o uso do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC-IBGE), sem a necessidade de convocação de nova assembleia, conservadas íntegras as demais cláusulas, com a produção de seus próprios e regulares efeitos, aplicado o artigo 184 do Código Civil vigente”.
A partir da provável ofensa aos artigos 31, I, 58 da Lei n. 11.101/05, a parte recorrente alega que é vedado ao Judiciário imiscuir -se na análise da viabilidade econômica do plano de recuperação, acordado entre os credores e homologado pelo magistrado. Aduz que incube somente ao Judiciário velar pela legalidade das cláusulas contidas no plano, o que não aconteceu no presente caso.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de Fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x